Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701697-43.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE EMBARGADO: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO, D' LIMA BAR E LANCHONETE LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CIRLENE CARVALHO SILVA e SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE contra o v. acórdão exarado sob o ID 47051093, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47486250, observa-se que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de junho de 2023 às 09:37:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora